Tribunal: TJDFT
Processo: 0740397-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 535, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, deve o executado demonstrar, de forma exata e imediata, o valor que entende correto, nos termos do § 2o do artigo 535 do CPC/2015.
2. Tendo sido arguido o suposto excesso de execução e não demonstrado que os cálculos elaborados pelo executado não estão em conformidade com a metodologia determinada no título judicial, ônus do qual lhe incumbia, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.